Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-56.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000751-56.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), ALUIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 515.341.771-91 (APELADO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA PUBLICAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO. IMPEDIMENTO PARA ACESSO AO AUXÍLIO EMERGENCIAL NA PANDEMIA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Maringá contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente de omissão administrativa na publicação de exoneração de servidor público, o que lhe impediu de acessar o auxílio emergencial previsto na Lei n.o 13.982/20, durante a pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil objetiva do município, decorrente da omissão na publicação do ato de exoneração; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficientes a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

4. No caso em análise, está comprovado que o ente público se omitiu quanto ao dever de publicidade do ato de exoneração, o que resultou na negativa de concessão do auxílio emergencial, em momento de acentuada vulnerabilidade social.

5. O dano extrapatrimonial está caracterizado pela privação de benefício alimentar essencial, em contexto de calamidade pública.
6. O valor da indenização arbitrado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se elevado em comparação a precedentes similares, justificando sua redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo à função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A omissão do ente público quanto à publicação de exoneração de servidor, impedindo o acesso a benefício assistencial, caracteriza responsabilidade civil objetiva.
2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz de precedentes judiciais análogos".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; Lei n.o 13.982/20.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, Ap. Cív. 0001583-40.2020.8.17.2910, Rel. Des. Evanildo Coelho, j. 26.02.2025; TJMG, Ap. Cív. 1.0183.15.008115-0/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 04.06.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, nos autos de n.° 1000751-56.2020.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 277995856):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais Por Falha na Prestação de Serviço/ Ato Exoneratório Não Publicado, ajuizada por ALUIS FERREIRA DOS SANTOS, em face do MUNICIPIO DE NOVA MARINGA/MT e JOÃO BRAGA NETO, a época chefe do poder executivo do município de Nova Maringa/MT. Partes qualificadas no feito.

Narra a inicial que, o autor foi aprovado em concurso público como motorista em Nova Maringá em 09/05/2018 e convocado em 20/06/2018, após efetuou novo processo seletivo no município de Tapurah/MT, tendo sido classificado, de acordo com a lista publicada em 06/08/2019, diante disso requereu sua exoneração, a qual foi assinada pelo, a época chefe do poder executivo de Nova Maringá/MT,
João Braga Neto
, em 16/09/2019.

Seguidamente, o autor teria sido convocado pela prefeitura de Tapurah/MT, ao passo que, concedeu-se o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação do rol de documentos previstos no edital, necessários para a efetiva contratação, sobre o que, a autora afirma que, devido a leigalidade do autor, tendo em vista que a maioria dos documentos se obteria de forma online, ele veio a perder o prazo estipulado, bem como a oportunidade de ocupação do cargo em que foi aprovado.

Assim, tendo em vista que ficou desempregado e ainda, que sucedeu-se a ocorrência da pandemia, o autor solicitou o benefício do auxílio emergencial, junto à Caixa Econômica Federal, o que foi negado, por dois motivos, quais sejam: ter emprego formal e ser agente público.

A partir dessa ocorrência, o autor descobriu que sua exoneração não foi publicada no Diário Oficial, resultando na ineficácia do ato, o que ele alega ter causado impedimento para apresentar os documentos necessários para assumir um novo cargo na Prefeitura de Tapurah, causando perda de emprego e a impossibilidade de receber auxílio emergencial.

Deste modo, requer a condenação do município de Nova Maringa/MT, a pagar o valor, a título de lucros cessantes correspondentes à R$ 112.245,64 (cento e doze mil duzentos e quarenta e cinco reais sessenta e quatro centavos), valor calculado com base no valor mensal a ser recebido pela prefeitura de Tapurah/MT, de R$ 2.158,57 reais mensais, pelo período de 04 (quatro) anos. Além do
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral.

Com o recebimento da inicial a gratuidade da justiça foi concedida (ID 40642993).

O Município de Nova Maringá/MT, apresentou Contestação, sustentando, em síntese a improcedência da ação, pois não restou demonstrado o fato ilícito que gerou o dever de indenizar, em ID 48537828.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação, ID 49687075.

Em ID 57434475, certificou-se a intimação do requerido JOÃO BRAGA NETO.

Em ID 129908157, sobreveio despacho, determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Por fim, em ID 133067124, a parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito. Os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem qualquer deliberação.

É a síntese do necessário. Decido.

Compulsando os autos, tenho que, as provas acostadas até o presente momento são suficientes para o julgamento (art. 370, do CPC).

Convém rememorar que as provas produzidas no curso do processo se destinam à formação do livre convencimento do magistrado. Nesta senda, somente deverão ser determinadas as provas necessárias à instrução do processo, ao passo que indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, pois a documentação que instrui o presente feito é suficiente para o desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de quaisquer outras provas, de modo que com os documentos que instruem a inicial, torna-se possível aferir o nexo de causalidade suficiente para o julgamento da presente ação.

Registro que o julgamento antecipado,
in casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual.

Assim, com fundamento no art. 355, inciso I, do CP, passo a examinar o
meritum causae
.

A controvérsia dos autos cinge-se na existência, ou não, dos danos morais e materiais causados, determinando-se proporcional e razoavelmente sua extensão, de modo que, cumpre demonstrar o nexo de causalidade entre as partes, bem como, a culpa do ente público e o prejuízo efetivo.

O ônus da prova seguiu a regra geral, conforme artigo 373, I do CPC.

Preliminarmente, quanto ao direcionamento da presente demanda ao ente público e ao seu, a época chefe do poder executivo, a qual implica na análise de sua responsabilidade pelo ocorrido.

Cumpre assertoar que, segundo o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Trata-se de consagração da teoria do risco administrativo, que atribui ao Estado a responsabilidade objetiva por atos de seus agentes, permitindo-lhe, contudo, a exoneração nas hipóteses em que demonstrar a quebra do nexo causal (seja em decorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou responsabilidade exclusiva de terceiro que não o Estado).

Nesse sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“(...) o risco administrativo não significa que a indenização sempre será devida, pois não foi adotada a teoria do risco integral, e se a culpabilidade da vítima está reconhecida e está, quanto ao ofensor, afastada a ilicitude do fato, a douta sentença merece ser mantida. É que ‘enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização”.
(Direito Administrativo Brasileiro, 12a Ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 561).

Neste sentir, aplicando tais lições ao caso concreto,
tem-se evidenciada a responsabilidade do Município de Nova Maringá/MT no caso
, na medida em que, comprovada sua responsabilidade civil objetiva pelo dano causado, contudo,
tão somente em relação ao dano moral em virtude da impossibilidade de obtenção do auxílio emergencial tentado pelo autor, pelos motivos os quais passarei a explanar abaixo.

Em relação a responsabilidade atribuída ao, a época, prefeito do município de Nova Maringá/MT, entende-se não ser cabível tal imposição.

Explico. A falta de publicação de um ato de exoneração no Diário Oficial, de fato, leva a questionamentos sobre a responsabilidade do prefeito ou do município, contudo, urge ponderar que a responsabilidade primária recai sobre o município, porque a publicação de atos oficiais é uma função típica da administração pública e, o município, enquanto pessoa jurídica, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, da CF).

Neste viés, entende-se que o prefeito pode ser responsabilizado pessoalmente apenas se for comprovado dolo ou culpa grave, tais como, omissão dolosa (caso tenha deliberadamente ordenado que o ato não fosse publicado para prejudicar alguém), ou culpa grave (negligência evidente ao não fiscalizar a publicação, apesar de ser sua responsabilidade direta).

Contudo, em regra, a publicação de atos administrativos não é uma atribuição direta do prefeito, mas de servidores subordinados, à exemplo dos secretários ou responsáveis pelo setor de publicações oficiais, a considerar que a responsabilidade pela publicação no Diário Oficial, comumente cabe ao setor administrativo encarregado, como uma secretaria específica ou um funcionário designado, ao passo que, nesses casos, a falha na publicação pode ser atribuída a erro funcional de um subordinado, não ao prefeito.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem entendimento reconhecendo que a responsabilidade pessoal do gestor público só ocorre em casos excepcionais de dolo ou culpa grave, leia-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - PARALISIA FACIAL DE BELL –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso [paralisia do nervo facial] e a conduta do agente público [ imperícia na aplicação da anestesia bucal] , necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008617-65.2011.8.11.0006, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE DE PARTE - ATO PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. Não basta que o agente seja servidor público para que o Estado seja responsabilizado pelos atos por ele praticados. É necessário que os danos sejam causados por ação praticada no desempenho da função, na qualidade de agente público. (Ap 122966/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010)
(TJ-MT - APL: 01229667020098110000 122966/2009, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O AGENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 940/STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO. "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (STF, Tema 940, RE 1.027.633 - repercussão geral, j. 14.08.2019).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002710-26.2012.8.11.0087, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

Deste modo, a ausência de publicação do ato de exoneração no Diário Oficial é, em regra, responsabilidade do município, e não do prefeito, que somente será responsabilizado pessoalmente, caso reste comprovado que agiu dolosamente ou com culpa grave ao impedir a publicação, o que não restou demonstrado nos autos.

Passo à análise das provas angariadas aos autos quanto a Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais Por Falha na Prestação de Serviço/Ato Exoneratório Não Publicado, face ao município de Nova Maringá/MT.

No caso concreto, a parte requerente demonstrou juntando-se os competentes documentos, o dano causado ante a ausência de publicação da exoneração em Diário Oficial a época do pedido efetuado, para adquirir o auxílio emergencial, o qual ocasionou graves implicações ao requerente.

Por outro lado, o Município requerido não logrou êxito em demonstrar qualquer causa que o eximisse das alegações em questão.

Sobreleva notar que, constam dos autos a portaria de exoneração assinada em 16/09/2019 (ID 34494662), publicação da exoneração efetuada somente em 26/05/2020(ID 34494666), negativa e indeferimento de auxilio emergencial pela Caixa consultado em 12/05/2020 (ID 34494670 e ID 34494675).

Assim, pelos documentos apresentados, restou evidente que houve falha na publicação da exoneração do autor, o que fez com que o ato assinado pelo prefeito anteriormente se tornasse ineficaz, não produzindo efeitos jurídicos perante terceiros, tais como, a Caixa Econômica Federal, que negou o auxílio pleiteado ante a informação que detinha em sua base de dados.

Com efeito, não restou caracterizada hipótese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, apta a excluir o nexo causal.

Destarte, é caso de reconhecimento da responsabilidade civil do requerido município de Nova Maringá/MT, que, “
in casu
”, é objetiva, forte no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, decorrente da omissão da publicação, advinda da responsabilidade de publicidade, imposta à administração pública, a qual encontra amparo na Constituição Federal, pelo que deve ser condenada a reparar os danos da decorrentes.

Doutro norte, em relação a alegação de que a ausência de publicação da exoneração no Diário Oficial impossibilitou a obtenção de documentos necessários para a posse do autor em outro cargo público obtido por meio de concurso, não se vislumbrou adequada comprovação de sua alegação.

No caso concreto, o autor alegou que a não publicação de sua exoneração no Diário Oficial resultou em sua incapacidade de tomar posse em outro cargo público. Todavia, não trouxe aos autos provas robustas que demonstrem a relação de causalidade direta entre a ausência da publicação e a perda do prazo para apresentação da documentação necessária à posse no novo cargo.

Embora seja inegável a importância da publicidade dos atos administrativos, não há nos autos comprovação de que a ausência da publicação tenha sido o fator determinante para a suposta perda do direito à posse. Ademais, não há evidências de que o autor tenha diligenciado junto à administração municipal para obter os documentos necessários ou que tenha formalizado qualquer requerimento administrativo nesse sentido, ou mesmo para prorrogação do prazo.

Por estas razões, inviável a aferição de reparação de danos materiais c/c lucros cessantes, no que diz respeito a perda do prazo pelo autor, para obtenção dos documentos aptos a posse no concurso de Tapurah/MT.

Passo a analisar os danos morais alegados, em relação a impossibilidade de obtenção do auxílio emergencial, ante a não publicação da exoneração em Diário Oficial.

Do pedido de compensação pelo dano moral

Denota-se que o autor elencou danos morais.

Oportuno ressaltar a distinção entre dano material e dano moral não decorre da natureza do direito, mas do efeito da lesão, do caráter de sua repercussão sobre o lesado, como observa Aguiar Dias, que, recorrendo à lição de Minozzi, conclui que
o dano moral deve ser compreendido em seu conteúdo, que é a dor, o espanto, a emoção, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída a palavra dor o mais largo significado
(Dano Moral no Direito Brasileiro).

Neste viés ainda, há que se ressaltar que se verificou o sentimento de desespero do autor, uma vez que, ressaltou cabalmente os abalos de natureza psicológica e emocional que todo o evento causou, caracterizando a situação de estresse, indignação, constrangimento e desespero do autor, ante a possibilidade de passar necessidades com sua família, uma vez que teve o auxílio negado, de modo que o dano moral restou igualmente aferido.

Outrossim, os danos materiais pleiteados e lucros cessantes, como já mencionados alhures, exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.

Imperioso destacar que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

In casu
,
a ausência de comprovação mínima dos danos materiais ocasionados, obsta o deferimento de qualquer pretensão nesse sentido.

Diante do exposto, pondera-se que se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Desta forma, a demanda em apreço traz a hipótese da “
in res ipsa
”, quanto aos danos morais, ou seja, provado o fato o dano também resta provado e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparar tal dano.

Isso porque, a omissão cometida causou danos ao autor, que ficou desamparado, ante a impossibilidade de sequer obter o auxílio necessário a sua sobrevivência.

Assim, para a fixação do dano moral, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Do mesmo modo, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA - MÉRITO - FALHA NO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA FALANGE MÉDIA DO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICO - COMPROVADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO, EX OFFICIO. 1. Não caracteriza irregularidade da representação processual se há substabelecimento nos autos e o advogado substabelecido se faz presente na audiência de instrução, denotando a existência de mandato tácito. 2. A responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a presença de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, o dano e o nexo de causalidade. 3. Constatada a conduta culposa do profissional médico, na modalidade de negligência, bem como presente o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
4. Tendo a redução parcial e permanente de membro que implique alteração na aparência externa da paciente, cabível a indenização também por dano estético. 4. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estético (sequela permanente), de acordo com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.
5. Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença alterada ex officio, quanto aos consectários legais.
(TJ-MT - AC: 10049036520178110040, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) – destaque nosso.

No caso, esses elementos possibilitam a
fixar a indenização dos danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia essa que, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, bem como atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito,
condenando,
tão somente,

o
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA/MT
, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais e estéticos, devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.). Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo a taxa Selic e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Isento de custas.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o Município de Nova Maringá/MT, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução).

Havendo pagamento voluntário,
INTIME-SE
a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência.

1)
Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida;

2)
Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.

Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas.

Prestada a informação pela parte, expeça-se o alvará eletrônico ou a ordem de transferência, na forma pleiteada, independente de nova conclusão.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, intime-se a parte recorrida para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais,
REMETAM-SE
os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Tapurah-MT, data inserida pelo sistema.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre a falta de publicação do ato de exoneração e os prejuízos alegados pela parte apelada, afirmando que não há nos autos elemento probatório que demonstre, de forma conclusiva, que a negativa do auxílio emergencial decorreu exclusivamente da ausência de publicidade no Diário Oficial.

Afiança que, “
considerando a proximidade temporal entre a exoneração e a solicitação do auxílio emergencial, é plausível que os sistemas administrativos, como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda refletissem o vínculo anterior do Apelante, situação alheia ao controle direto do Apelante
”.

Salienta, de outra parte, que não consta dos autos prova de abalo psicológico significativo ou sofrimento excepcional que justifique o pagamento de indenização, destacando que meros aborrecimentos cotidianos não configuram dano moral.

Apregoa, outrossim, que na hipótese de manutenção da condenação, o valor fixado na sentença se mostra desproporcional e desarrazoado.

Por essas razões, requer (ID. 277995857):

“a) O conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação;

b) A reforma integral da sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, excluindo-se as disposições impostas ao Apelante;

c) Subsidiariamente, caso mantida a especificações, a redução do valor estabelecido a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o montante de R$ 3.600,00 como limite;

d) A notificação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que os fatos ocorreram no curso da pandemia, em plena decretação de
lockdown
, período no qual o recorrido estava desempregado e o auxílio emergencial seria uma forma de garantia da sua subsistência, pugnando pelo não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 277995861).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 289933857).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, nos autos de n.° 1000751-56.2020.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o município ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da falha na publicação do ato de exoneração de servidor público, impedindo-o de receber auxílio emergencial no período da pandemia.

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia reside em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do município apelante, bem como se o
quantum
indenizatório foi fixado adequadamente.

Com efeito, a respeito da responsabilidade da administração pública pelos atos omissivos ou comissivos praticados pelos servidores, o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese dos autos, os fatos demandam análise contextualizada, considerando o momento histórico excepcional em que se desenvolveram, no qual a população mundial enfrentava uma pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Como cediço, em razão das medidas restritivas estabelecidas diante da crise sanitária, o Governo Federal instituiu, pela Lei n.° 13.982/20, o auxílio emergencial como medida extraordinária de proteção social durante o estado de calamidade pública, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana no momento mais crítico do século XXI.

O benefício em questão, dada a sua natureza alimentar e assistencial, destinava-se aos cidadãos em situação de vulnerabilidade durante o
Lockdown
, garantindo auxílio econômico para a subsistência dos brasileiros privados de suas fontes habituais de renda.

No pressuposto fático, diferentemente do que sustenta a parte apelante, a despeito da exoneração do servidor apelado na data de 19.09.2019, a pedido, sua publicação ocorreu somente na data de 26.05.2020 (ID. 277994960).

Nesse interregno, a parte autora, ora apelada, postulou pelo auxílio emergencial previsto na Lei n.° 13.982/20, porém foi indeferido pela Caixa Econômica Federal, consoante consulta de 12.05.2020, tendo como fundamento da negativa o fato de que, pela ausência de publicidade do ato administrativo, o apelado ainda era considerado como servidor público (ID. 277994961).

Portanto, a conduta omissiva do ente público é inequívoca, na medida em que, por não cumprir com a publicidade de seus atos, um dever constitucional, manteve ativo nos cadastros oficiais um vínculo inexistente com a parte apelada.

Além disso, o dano é evidente na hipótese, diante do impedimento de acesso a um benefício assistencial, de natureza alimentar, em um momento excepcional de vulnerabilidade social, o que, por consequência, não pode ser considerado como um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, mas de efetiva lesão aos direitos fundamentais.

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva/omissiva e a consequência danosa, inegavelmente a parte apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra elevada, considerando os valores aplicados pelos Tribunais pátrios para situação idêntica à presente:

“Direito Administrativo. Responsabilidade Civil do Estado. Manutenção indevida de vínculo empregatício nos cadastros oficiais. Negativa de auxílio emergencial. Dano moral configurado. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Município de Lajedo contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sabrina Vieira Nanes dos Santos, determinando a baixa do vínculo empregatício indevidamente mantido e condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 .000,00 (oito mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil do Município pela manutenção indevida do vínculo empregatício da autora nos cadastros funcionais, impossibilitando-a de acessar o benefício assistencial do auxílio emergencial previsto na Lei no 13 .982/2020. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. 4.
O Município manteve ativo, de forma indevida, um vínculo empregatício já extinto há mais de uma década, descumprindo seu dever legal de atualização cadastral. 5. A negativa do auxílio emergencial teve como causa direta e imediata a referida omissão administrativa, privando a autora de um benefício essencial para sua subsistência em período de crise sanitária e econômica. 6. O dano moral está configurado, pois a autora sofreu prejuízo que ultrapassa o mero dissabor, sendo privada de auxílio financeiro fundamental em contexto de vulnerabilidade. 7. O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação
. 8. A obrigação de fazer é medida que se impõe, independentemente da discussão sobre o auxílio emergencial, pois decorre dos princípios da legalidade, eficiência e publicidade administrativa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A manutenção indevida de vínculo empregatício nos cadastros públicos, impedindo o acesso a benefício assistencial, configura dano moral indenizável, sendo dever do Município manter atualizadas as informações funcionais de seus servidores e ex-servidores". (TJ-PE - Apelação Cível: 00015834020218172910, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2a TCRC). (grifo nosso).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025